Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727681-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, C. C. SOTO EIRELI EMBARGADO: JOELDSON GOMES LIMA DE DEUS, ERICA MENDONCA DE DEUS GOMES, DANIELA MENDONCA DE DEUS, JOAO FHELLYPE THEMISTOCLES RIBEIRO ADLER DELGADO MADEIRA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator